Tribunal: TJMT
Processo: 8010291-51.2015.8.11.0086
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010291-51.2015.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Turismo]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[GENTIL DAL MASO FILHO - CPF: 538.779.939-15 (RECORRENTE), MARY CHRISTIANE BERTAIA DAL MASO - CPF: 070.330.268-03 (ADVOGADO), COMPANHIA THERMAS DO RIO QUENTE - CNPJ: 01.540.533/0001-29 (RECORRIDO), MARTA JOSE RODRIGUES - CPF: 802.838.961-91 (ADVOGADO), ALFREDO GOMES DE SOUZA JUNIOR - CPF: 732.162.086-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS E O REJEITOU.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES – DOCUMENTOS DEVIDAMENTE ANALISADOS – TESE DEVIDAMENTE APRECIADA – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Os embargos declaratórios somente podem ser interpostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Não havendo qualquer dos vícios acima apontados e tendo a matéria ora invocada sido devidamente enfrentada no julgamento devem os embargos ser rejeitados, por se tratar de mera tentativa de rediscussão da matéria, o que se mostra vedado, ainda mais quando sentença foi mantida por seus próprios fundamentos.

Embargos declaratórios rejeitados.

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO E VOTO

Colendos Pares,

Pretende a parte promovida, ora Embargante, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para modificar o voto e acórdão proferidos, os quais negaram provimento ao recurso que interpôs e mantiveram a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e a condenou a restituir os valores pagos e ao pagamento de indenização por dano moral.

Alegou que o voto e o acórdão são contraditórios e omissos, pois inexiste dever de indenizar, pois entende que quem deu causa à rescisão unilateral e imotivada fora a parte promovente, ora Embargada. Alegou, ainda, que mesmo que haja descumprimento contratual tal fato, por si só, não caracteriza dano moral.

Requereu o acolhimento dos embargos para modificar o voto proferido.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de rejeição dos embargos declaratórios opostos.

Os embargos declaratórios somente podem ser interpostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

A respeito do tema, o Mestre José Carlos Barbosa Moreira disserta o seguinte:

“Com a publicação da sentença de mérito, exaure-se, em princípio, a competência funcional do órgão de primeiro grau, no tocante à apreciação da lide (art. 463 CPC), é defeso ao Juiz alterá-la, ainda que se convença de não ter julgado corretamente”.

Nesse sentido:

EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO
. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. ESTÂNCIA VELHA. GUARDA MUNICIPAL.
REDISCUSSÃO
DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE
.

1. Os
embargos
de declaração são cabíveis apenas em casos de omissão, obscuridade, contradição e erro material, nos termos do
art. 1022 do CPC e do art. 48 da Lei N° 9099/95.

2. No caso em tela pretende o embargante a
rediscussão
da matéria, o que é
vedado
em sede de
embargos
de declaração.
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS
. UNÂNIME. (Embargos de Declaração No 71007376049, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Laura de Borba Maciel Fleck, Julgado em
24/05/2018
)

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. OMISSÃO INEXISTENTE.
INCONFORMISMO COM A TESE ADOTADA. DETURPAÇÃO DA FUNÇÃO RECURSAL DOS ACLARATÓRIOS
. VIOLAÇÃO DE PRECEITOS CONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE.

1. Os embargos declaratórios
somente são cabíveis para a modificação do julgado que se apresenta omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar possível erro material existente no acórdão,
o que não ocorre na espécie
.

(...)

Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no REsp 1561843/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 02/03/2016)

Em que pese os termos da oposição, verifico que o voto e acórdão, de forma fundamentada, abordaram toda a matéria levada à discussão, tendo havido a avaliação de todas as provas produzidas, com afastamento de todas as teses que invocou, conforme voto que cito:

O caso posto a julgamento se refere a pleito de dano material e moral e rescisão contratual decorrente da negativa de prestação dos serviços de hotelaria em razão da contratação de plano de férias. Porém, a parte promovida alega cláusula limitativa de direito, pois há previsão de que a reserva somente poderá ser realizada com antecedência de três a seis meses.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que a sentença deve ser mantida, pois o caso narrado nos autos retrata a hipótese de prática abusiva e nulidade de cláusula por violação a dispositivos do Código de Defesa do Consumidor.

Resta comprovado nos autos a celebração de contrato de prestação dos serviços de hotelaria e que a única cláusula esclarecida para a parte promovente no momento da contratação fora a de que era necessário o adimplemento de 35% do contrato para que os serviços fossem usufruídos.

Embora a parte promovida alegue que não restou comprovada a solicitação para usufruir dos serviços por meio de protocolo de atendimento, verifico que a mesma junta em sede de contestação relatório de atendimentos onde constam várias solicitações da cônjuge do promovente para usufruir dos serviços.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Não havendo comprovação de que o consumidor fora esclarecido acerca da necessidade de se realizar a reserva de hotel de três a seis meses antes, de rigor o reconhecimento do descumprimento do dever de informação.

Ainda que haja contrato com cláusula expressa há que se reconhecer que se trata de instrumento por adesão, muita das vezes assinado com base nas tratativas verbais, devendo ser comprovada que a informação fora prestada de forma clara e adequada.

A cláusula limitadora de direito, pois exclui cobertura securitária, é abusiva, nos termos dos artigos 6o, inciso III, e 51, incisos IV e XI, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, cito a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. FURTO SIMPLES. FURTO QUALIFICADO. DEVER DE INFORMAÇÃO. APARELHOS ELETRÔNICOS. COBERTURA DEVIDA. EXCLUSÃO AFASTADA. 1. O contrato de seguro em questão está submetido ao Código de Defesa do Consumidor, pois envolve típica relação de consumo. Assim, incide, na espécie, o artigo 47 do CDC, que determina a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor. 2. A cláusula contratual que exclui do risco contratado o furto simples é abusiva, conforme artigo 51, incisos IV e XI, do Código de Defesa do Consumidor, podendo no caso concreto ser afastada. 3. Cobertura de aparelhos eletrônicos. Cláusula limitativa de direito do consumidor deve ser redigida em destaque, o que não se verificou no caso em comento. Exegese do art. 54, §4o, do CDC. Indícios, igualmente, de que a autora não tinha ciência da existência da cláusula restritiva. 4. Afastamento do dever de cobertura apenas em relação ao bem cuja comprovação de propriedade não veio aos autos. Recurso provido, no ponto. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Apelação Cível No 70080338932, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em 27/03/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO. CELULAR. NEGATIVA DA SEGURADORA DE INDENIZAR. FURTO SIMPLES. COBERTURA DEVIDA DE ACORDO COM O PACTUADO. (...) 5. No caso em exame não deve prosperar a alegação da seguradora, no sentido de que descabe o pagamento do seguro ante a ocorrência de furto simples, pelo fato de a apólice prever apenas a cobertura para o furto qualificado. 6. Descumprimento ao dever de prestar informações claras e adequadas ao consumidor. 7. Abusividade da cláusula limitadora da obrigação de indenizar o seguro contratado. Inteligência dos artigos 6o, inciso III, e 51, incisos IV e XI, ambos do CDC. 8. Assim, a seguradora deve ser condenada ao pagamento da cobertura contratada, descontado o valor da franquia, totalizando R$ 3.119,20 (três mil cento e dezenove reais e vinte centavos), corrigido monetariamente pelo IGP-M desde a data do sinistro e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. 9. Ônus da sucumbência redimensionado. Dado provimento ao apelo. (Apelação Cível No 70079610952, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 28/11/2018)

Assim, de rigor o reconhecimento de indenização por dano moral (R$ 5.000,00) e restituição das parcelas pagas pelo contrato de plano de férias (R$ 3.036,00), bem como devida a rescisão contratual em virtude de cláusula limitadora de direitos e negativa de prestação dos serviços, devendo ser mantida a sentença.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Assim, compulsando os autos após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente, verifico que a sentença lançada pelo Juiz singular deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

Portanto, a responsabilidade e indenização por dano moral foram devidamente fundamentadas. Aliás, destaco que o voto não alterou a anterior decisão,
a qual fora mantida por seus próprios fundamentos, de modo que não que há se falar em omissão ou contradição
.

Portanto, a matéria invocada fora devidamente apreciada no voto assim como foram analisadas todas as provas, não havendo a alegada omissão ou mesmo contradição, havendo apenas insurgência contra o quanto decidido, o que não desafia a oposição de embargos declaratórios.

Há mera insurgência da parte contra os termos do acórdão e, assim, no presente caso, o embargante não pretende a correção de ponto obscuro, contraditório ou omisso existente no voto, mas sim, rediscutir o próprio mérito da causa, alterando-o.

Pelo exposto, CONHEÇO dos Embargos Declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito, os REJEITO, por não vislumbrar a existência de omissão e contradição no voto e acórdão proferidos.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2020